Tribunal: TJSP
Processo: 1053674-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Seguro saúde – Reajuste por faixa etária no percentual de 95,5% aplicado aos cinquenta e seis anos de idade – Abusividade – Desobediência ao Tema 0952 do REsp 1.568.244/RJ do Superior Tribunal de Justiça, pois se exige que os reajustes sejam aplicados em percentuais razoáveis, impedindo os aleatórios, sem base atuarial idônea, excessivamente onerosos e com discriminação ao idoso – Decisão

Ementa:
Seguro saúde – Reajuste por faixa etária no percentual de 95,5% aplicado aos cinquenta e seis anos de idade – Abusividade – Desobediência ao Tema 0952 do REsp 1.568.244/RJ do Superior Tribunal de Justiça, pois se exige que os reajustes sejam aplicados em percentuais razoáveis, impedindo os aleatórios, sem base atuarial idônea, excessivamente onerosos e com discriminação ao idoso – Decisão mantida – Recurso improvido.